Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718764-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: R. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: KALYDA SANTANA, RENE VIANA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar o restabelecimento do plano de saúde do autor, condenando-as ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios de um por cento (1%) ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor do proveito econômico. Em suas razões recursais, a apelante Amil Assistência Médica Internacional S.A., requer preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo da apelação, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC. Alega nulidade absoluta da sentença devido ao cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que o cancelamento da apólice de seguro saúde pode ser realizado por qualquer uma das partes. Afirma que, em março de 2024, optou pela rescisão unilateral dos contratos firmados com a Qualicorp, comunicando a data de término da cobertura dos beneficiários vinculados por meio de notificação extrajudicial, respeitando o aviso prévio de sessenta (60) dias. Sustenta que cabia à Qualicorp a imediata comunicação às entidades vinculadas aos contratos e seus respectivos beneficiários, bem como a migração, oferta ou transferência dos beneficiários para um eventual novo contrato com outra operadora. Destaca que o Grupo Amil cumpriu todas as cláusulas contratuais relacionadas à rescisão do contrato com a Administradora de Benefícios. Aduz que o contrato possui cláusula expressa que permite sua rescisão por qualquer uma das partes após o prazo inicial de doze (12) meses, desde que seja enviado um aviso prévio de sessenta (60) dias. Afirma que a parte autora não comprovou os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da ré. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, por sua vez, a apelante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que as condições para a extinção contratual ou suspensão de cobertura, conforme o art. 23 da RN ANS 557/22, foram respeitadas. Alega que a comunicação de cancelamento foi feita corretamente. Sustenta que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 só se aplica a contratos individuais ou familiares. Relata que a responsabilidade pela manutenção do contrato durante a internação ou tratamento essencial à vida é da operadora, conforme o Tema 1082 do STJ. Argumenta que o caso em questão não envolve tratamento médico essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário, justificando a rescisão contratual. Alega que não contribuiu para o cancelamento do plano e que o mero descumprimento de cláusula contratual controversa não gera dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, requer que, se mantida a indenização por danos morais, seja atribuída unicamente à Amil. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como dispõe o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que confirmou a tutela provisória, viabiliza-se a apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso V, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e b) a probabilidade do direito. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, embora seja possível verificar a sua ocorrência na medida em que a sentença pode eventualmente causar prejuízos patrimoniais à apelante Amil Assistência Médica Internacional S.A –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois o apelado, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo (TEA), nível três de suporte , não pode ficar desamparado de seu plano de saúde, realidade capaz de acarretar alto grau de comprometimento na sua qualidade de vida, notadamente diante da necessidade tratamento médico contínuo. E, quanto ao segundo requisito, a princípio, não restou demonstrada a relevância da argumentação recursal. Em uma primeira análise, verifica-se que a notificação (ID no 63670376) foi encaminhada ao consumidor em 30/04/24, comunicando que a rescisão do contrato ocorreria em 01/06/24, descumprindo, portanto, o prazo mínimo de sessenta (60) dias previsto no art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/09 da ANS. Além disso, a suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, conforme orientação jurisprudencial firmada em sede repetitiva objeto do Tema 1.082 do STJ. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator